Tribunal: TJDFT
Processo: 0716190-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716190-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO AGRAVADO: POLIENGE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela evidência, interposto pela ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 16823829), que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante. A parte agravante recorre de tal decisão almejando sua completa reforma, de modo que sejam acolhidas as teses de defesa suscitadas na citada impugnação incidental. Para tanto alega que “A Agravada propôs ação de execução de título executivo extrajudicial com fulcro em título extrajudicial (contrato de aluguel), contra o Agravante e outros. Com a tramitação do feito, uma das fiadoras Marta Jorge de Frias conseguiu extinguir a execução por se tratar de título inexequível, com trânsito em julgado dessa decisão. Ante a uma das fiadoras ter conseguido o reconhecimento da inexequibilidade do título, o Agravante apresentou objeção de pré-executividade e a documentação comprovando o alegado, pedindo a extinção do feito, uma vez que a aplicação deve estender-se a todos os fiadores.” (ID 16823828) E complementa: “(...) se o título é inexequível para um dos fiadores, necessariamente também o é para todos os outros.” (ID 16823828) Tece brevíssimos argumentos a respeito da tutela provisória de urgência postulada. Ancorado sobre nesses pontos acima ventilados, ao final, requesta “que seja concedida a tutela de evidência suspendo todos os atos expropriatórios da Execução Autos no:0026213-49.2015.8.07.0002”, e, no mérito, o provimento do recurso para: “b.1) Reconhecer que no caso me tela deve-se aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça –STJ no EAREsp 600.811que prevalece a segunda sentença transitado em julgado; b.2) Reconhecer que a sentença de Marta Jorge Frias tem eficácia para todos os fiadores, devendo a execução Autos no: 0026213-49.2015.8.07.0002ser extinta imediatamente, conforme entendimento pacificado do STJ.” (ID 16823828) É o relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e comprovado o recolhimento do devido preparo (IDs 16824840 e 16824857), conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Insta registrar, de pronto, que também “Cabe tutela de evidência recursal”, segundo o Enunciado n. 423 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC. Contudo, consoante sabido e consabido, a tutela de evidência destina-se à satisfação de direitos demonstrados de plano, ou seja, aqueles direitos que se mostram, logo no início da lide, com um alto grau de verossimilhança. O Ministro Luiz Fux, um dos primeiros defensores da aplicação desta modalidade de tutela jurisdicional, em sua obra intitulada Tutela de segurança e tutela de evidência: fundamentos da tutela antecipada, leciona que “é evidente o direito cuja prova dos fatos sobre os quais incide revela-se incontestáveis ou ao menos impassíveis de contestação séria.” (FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela de evidência: fundamentos da tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 313.) Em complementação desse raciocínio, enumera diversas situações de evidência do direito autoral que tem o condão de lastrear o provimento imediato de tal medida, como por exemplo: “(a) direito demonstrável prima facie através de prova documental que o consubstancie líquido e certo; (b) direito baseado em fatos incontroversos ou notórios, que independem de prova; (c) direito a coibir uma conduta contra legem que, segundo alegação do autor, o réu praticou ou vem praticando – v.g., a construção que viola as normas do Código Civil sobre postura e distância mínima entre prédios; (d) o direito cuja existência o juiz precisa definir apenas com base em questões jurídicas, pois, de regra, o direito objetivo não depende de prova; (e) o direito em favor do qual milite uma presunção jure et de iure; (f) o direito baseado em prova emprestada, obtida em outro processo, com a observância das garantias fundamentais do processo, e que por isso não necessita ser novamente produzida; (g) o direito decorrente de decadência ou prescrição (sendo, nesse caso, uma evidência que pode favorecer o réu); etc.” (Idem. p. 317) Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados nos autos, em que pese os argumentos apresentados na peça recursal, cabe à agravante demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de evidência postulada (CPC, art. 311). No particular, a tese jurídica sustentada pelo agravante é no sentido de que os efeitos da sentença transitada de Marta Jorge de Frias, que extinguiu o feito executivo em relação a ela, devem ser estendidos ao agravante, que, segundo o defendido, encontra-se em igual situação jurídica daquela. Entretanto, cabe pontuar que, por força dos limites subjetivos da coisa julgada, via de regra, a sentença só produz efeitos entre as partes do processo no qual foi prolatada, não atingido terceiros não integrantes daquela relação jurídico-processual. A técnica antecipatória pode dar lugar a uma decisão provisória que satisfaça desde logo o direito da parte fundada na urgência ou na evidência. A tutela de evidência, conquanto independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, exige, para seu deferimento, o cumprimento de requisitos específicos elencados nos incisos do artigo 311 do CPC, visando, nas hipóteses legalmente previstas, proporcionar um atendimento jurisdicional mais breve, confiando, de imediato, a aspiração pretendida pela parte interessada. À luz de todo o relato apresentado na peça recursal, observo que, apesar de pleitear a concessão da tutela de evidência, inaudita altera parte, para suspender os atos expropriatórios emanados do Proc. no 0026213-49.2015.8.07.0002, até o julgamento do mérito recursal, a parte agravante não atendeu à exigência legal de demonstrar casuisticamente a presença dos requisitos estabelecidos no art. 311 do CPC capazes de viabilizar o deferimento do provimento provisório almejado. A propósito, transcreve-se a literalidade no aludido comando normativo cogente: CPC, Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Em sede de cognição sumária e instrumental, admitida na via dessa espécie recursal, e de acordo com os elementos fático-probatórios trazidos à colação na instrução do agravo de instrumento, não vislumbro demonstrada, de plano, a verossimilhança do direito requestado pelo agravante apto a lastrear o deferimento de uma tutela de evidência. Neste caso especificamente, se mostra necessária a triangularização da relação processual, como pressuposto fundamental de uma decisão equilibrada e harmônica, cuja ausência impede que se considere completa a cognição, obstando assim que seja deferida a tutela provisória satisfativa nos moldes requeridos, porquanto inegavelmente atinge esfera jurídica daquele que não teve oportunidade de se manifestar. A controvérsia discutida nos autos demanda um maior aprofundamento da dialética entre os fatos narrados e o direito postulado, alcançável apenas com a devida instrução processual, por meio da instauração do contraditório, assegurando a ampla defesa e o devido processo legal a ambas as partes. Sob essa ótica, não denoto, na atual fase processual, elementos de convicção capazes de lastrear um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela de evidência requerida nesta pretensão reformatória. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA RECURSAL REQUERIDA PELO AGRAVANTE. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o normal tramite do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legalmente fixado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se.Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator